Tribunal: STF
Processo: ARE 1315506
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 55/56):
    “PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE. ARTIGOS 118 E 120, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
    2. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.
    3. A manutenção dos bens apreendidos é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva.
    4. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 95-98):
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 128-153), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto a ora recorrente não fora intimidada da decisão judicial que determinou o bloqueio de seus bens, tendo em vista a condenação criminal de seu marido.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmulas 282 do STF (eDOC 18, p. 142-147).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 5, p. 55):
    “(...) a apelante não instruiu o feito com provas suficientes para corroborar seus argumentos. Tudo que há de provas nos autos são transcrições dos autos principais, sem, contudo, a apresentação de documentação fiscal ou trabalhista para comprovar seu lastro financeiro. Assim, não cumpriu o que determina o artigo 156 do CPP, o que milita em seu desfavor.
    Não comprovou sequer o recebimento de aluguéis dos imóveis que diz possuir.
    A manutenção dos valores apreendidos, finalmente, é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva. Assim, interessando ao processo, incabível a restituição, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Arresto de bens móveis. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1185937-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1077012-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.6.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente